Tribunal: STF
Processo: Rcl 44235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em 20.10.2020, por DMA Distribuição S/A, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011191-48.2016.5.03.0139, que, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário do ora embargante, em 31.10.2018, reconheceu o vínculo empregatício deste com a empresa ora embargante e, em seguida, determinou o retorno dos autos à vara de origem para decidir sobre os demais pedidos constantes da inicial.



    Na reclamação, aponta-se o desrespeito à autoridade da decisão desta Corte proferida na ADC 48 MC. 



    Sustenta-se que, “Examinando o pedido de medida cautelar, o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso entendeu por bem deferir a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007” (eDOC 1, p. 5); e que, diante disso, “nas causas trabalhistas em que há discussão acerca do vínculo empregatício entre os transportadores autônomos e as empresas que os contratam, era necessária a sustação de tramitação feito, independente da fase processual em que se encontre” (eDOC 1, p. 7); não obstante, “afastando a determinação de suspensão do processo, a e. 4ª Turma do TRT Mineiro, sustentou que teria sido provado o labor do interessado com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade”, reconhecendo o vínculo empregatício (eDOC 1, p. 7/8).



    Aduz-se que o interessado “era mesmo um Transportador Autônomo de Carga (TAC), proprietário de veículo de carga, assumiu os riscos da sua atividade profissional e era destinatária de uma determinada remuneração”, de modo que “É evidente, portanto, que a ordem de suspensão de feitos contida na ADC 48 contempla o processo n.º 0011191-48.2016.5.03.0139” (eDOC 1, p. 9).



    Ressalta-se a situação de desrespeito à autoridade da decisão desta Corte, “já que a constitucionalidade da redação dada pelos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007 já foi inclusive declarada por decisão de mérito do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 48” (eDOC 1, p. 11), no entanto, frisa-se que a referida decisão “ainda não transitou em julgado, de forma que prevalece a v. decisão cautelar do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso de suspensão da tramitação de todos os processos que discutam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007”(eDOC 1, p. 10).



    Por fim, requereu-se a concessão de tutela de urgência, para a suspensão da eficácia do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da ação para que seja cassado o referido acórdão, “bem como determinar que a decisão definitiva sobre o pedido de relação de emprego permaneça sobrestado até o trânsito em julgado da ADC 48.” (eDOC 1, p. 16).



    Em contestação, a parte beneficiária sustenta a perda de objeto da presente reclamação, uma vez que a ordem de sobrestamento se deu quanto já havia transitado em julgado a decisão que determinou o vínculo empregatício da agravante com o agravado (eDOC 52, p. 7-11); que a hipótese dos autos trata de “fraude na contratação e existência inequívoca de subordinação”, fato totalmente diverso do amparado pela Lei 11.442/2007 (eDOC 52, p. 11/12); e o caráter protelatório da ação. Requer, ao final, a improcedência do pedido.



    Intimada a manifestar-se sobre eventual perda de objeto da reclamação, tendo em vista a superveniência da decisão de mérito na ADC 48, a parte reclamante reiterou os fundamentos da reclamação, aduzindo, em suma, que “a presente reclamação não pode ter o seu julgamento de mérito prejudicado, já que foi distribuída em 20/10/2020, ou seja, ante do trânsito em julgado da ADC”; que “o acórdão da 4ª Turma do TRT da 3ª Região que deu provimento parcial ao recurso ordinário do interessado para reconhecer o vínculo empregatício foi publicado em 05/11/2018, enquanto prevalecia a - decisão cautelar de determinação de sobrestamento do feito, e nem tinha ainda sido prolatado o acórdão de mérito julgando procedente a ação”; e que, “mesmo não sendo mais possível se determinar o sobrestamento da referida ação trabalhista, é fato que a decisão proferida em desacordo com a determinação de suspensão de feito contida na ADC 48 torna a mesma nula” (eDOC 65).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante parecer assim ementado (eDOC 68):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADC 48/DF. INSUBSISTÊNCIA DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. EVENTUALMENTE, ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA DECISÃO DE MÉRITO DA ADC 48/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007. 



    1. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação.



    2. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 



    3. Ao decidir a ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal evidenciou a possível coexistência do prestador de serviços de transporte de cargas autônomo – cuja atividade é regulada pela Lei 11.442/2007 – e do empregado motorista profissional, regido pelas normas celetistas. Dessarte, não há impedimento para o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade.



    4. Não há perfeita conexão entre o conteúdo do decisório paradigma e o objeto da demanda de origem, assentados em substratos fáticos distintos.



    – Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Com efeito, o Min. Roberto Barroso, nos autos da ADC 48 MC, em 19.12.2017, DJe 1º.2.2018, concedeu, “ad referendum” do Plenário desta Suprema Corte, o provimento cautelar para determinar a “imediata suspensão de todos os feitos que envolvam aplicação dos artigos 1º, ‘caput’, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, ‘caput’, da Lei 11.442/2007”. 



    Eis a parte dispositiva do julgado: 



    “36. Diante do exposto, defiro a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Determino, por fim, a inclusão do processo em pauta, para referendo da cautelar e concomitante julgamento do mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” 



    Ocorre que, em 16.4.2020, esta Corte apreciou o mérito da referida ADC 48, julgando-a procedente nos termos da seguinte ementa: 



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020). 



    No caso dos autos, sustenta-se a não observância da decisão da ADC 48 MC, que determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007, requerendo-se a procedência da ação nos seguintes termos (eDOC 1, p. 16):



    “e) a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o v. acórdão de julgamento do recurso ordinário – em que se reconheceu a existência de contrato de trabalho, regido pela CLT – e todos os atos dele decorrentes, bem como determinar que a decisão definitiva sobre o pedido de relação de emprego permaneça sobrestado até o trânsito em julgado da ADC 48;”



    No entanto, constata-se que a decisão paradigma invocada, que determinou o sobrestamento nacional de processos, foi revogada pela superveniência da decisão de mérito na ADC 48, em 16.4.2020.



    No termos da jurisprudência desta Corte, a insubsistência da decisão parâmetro torna prejudicada a reclamação em se alega a sua inobservância. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões: Rcl 37.577 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.6.2020; Rcl 42279, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.8.2020; Rcl 34633, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.8.2020; Rcl 37811, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2020; e Rcl 39.277, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2020, as duas últimas, assim ementadas, respectivamente:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DETERMINADA NA ADC 48-MC. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. Reclamação ajuizada sob alegação de violação à autoridade da decisão cautelar por mim proferida na ADC 48, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/07. 2. Em 16.04.2020, esta Corte concluiu o julgamento de mérito da ADC 48. 3. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. 4. Reclamação prejudicada.” (Rcl 37811, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA ADC PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.” (Rcl 39.277, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2020)



     



    Uma vez que a presente reclamação invoca como decisão paradigma o provimento cautelar proferido pelo Ministro Roberto Barroso na referida ação, o qual já não mais subsiste, constata-se a perda de objeto da presente reclamação.



    Ressalto, outrossim, que compete ao juiz, no exercício da atividade judicante, apreciar a lide nos termos em que proposta, sob pena de dar azo a ocorrência de vícios, caso venha a proferir decisão além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido.



    Mesmo que assim não fosse, também pela matéria de fundo, a reclamação não merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão reclamado deu provimento ao recurso ordinário, reconhecendo o vínculo empregatício do obreiro e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para continuidade do julgamento a partir do exame do conjunto fático probatório dos autos e da aplicação das normas constantes da CLT, nada decidido a partir de interpretação da Lei 11.442/2007, de modo que a ausência de aderência entre a matéria discutida nos autos e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a inexistência da alegada afronta.



    Confiram-se o que assentado na origem (eDOC 11, p. 7-11):



    “Das premissas acima alinhavadas se verifica que a alegação inicial se refere ao fato de o autor ter prestado serviços à ré que não reconheceu o vínculo de emprego existente, mas utilizou a pessoa jurídica constituída em nome de sua esposa para a quitação da contraprestação devida. Por outro lado, a ré negou a prestação de serviços por parte do autor. Em impugnação o autor reforçou que ocorreu, em seu caso, o fenômeno atualmente denominado de "pejotização", que tem como efeito a camuflagem do vínculo empregatício e o consequente afastamento dos direitos trabalhistas na relação jurídica estabelecida entre os contratantes e menciona o fato de a ré se negar à apresentação dos documentos relativos à prestação dos serviços, como as ordens de serviços, notas fiscais, bem como os pagamentos efetuados durante o período declinado na inicial. Atentou, ainda, para o fato de haver um GPS instalado no caminhão que possibilitava à empresa controlar os horários trabalhados. 



    (...)



    Conforme se infere, a despeito de a ré ter negado, em contestação, que o autor lhe tenha prestado serviços, restou cabalmente comprovado pela prova oral, inclusive, por meio das testemunhas arregimentadas pela própria demandada, que houve, sim, prestação de serviços por parte do trabalhador. 



    Comprovado que o obreiro prestou serviços à demandada, por óbvio, incumbia à ré demonstrar que a relação foi distinta da de emprego. 



    A prova oral, tampouco, foi eficaz neste sentido. Ao contrário, confirma que o caminhão dirigido pelo demandante era dotado de rastreador instalado pela própria ré (situação mencionada nos depoimentos das testemunhas arregimentadas pela própria empresa), denotando razoável ingerência no modus operandi do autor. 



    Conforme destacado nos depoimentos das testemunhas, verifica-se que o autor estava subordinado ao gerente de logística da ré e que a punição para o caso de cometimento de qualquer irregularidade seria o de "cortar a placa", quer dizer, perda do serviço. A primeira testemunha arregimentada pelo autor declarou que o obreiro não podia se fazer substituir. As testemunhas, arroladas pela ré, levantaram essa esta possibilidade, no caso dos motoristas, porém, não mencionaram que a substituição tenha ocorrido em algum caso específico, mormente em relação ao autor. A habitualidade na prestação dos serviços foi declinada por todas as testemunhas ouvidas, eis que o autor, inclusive, já se encontrava no local de serviço, antes dos depoentes. A subordinação ao horário de trabalho, de igual forma, está presente nas informações tanto das testemunhas arroladas pelo autor quanto pela ré, inclusive, pela presença do GPS nos veículos conduzidos pelo trabalhador, instalado pela própria ré. 



    A constituição de pessoa jurídica citada na inicial ou a pactuação de contratos de prestação de serviços não são - por si só - provas suficientes de que a relação havida entre as partes não era empregatícia, mormente quando evidenciadas as ordens emanadas da ré, tanto quanto ao modo de prestação de serviços, quanto à própria ingerência nos horários de prestação de serviços, por meio de rastreador, instalado no caminhão do autor pela empresa demandada. 



    Aplicando-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, tem-se que os fatos narrados pela prova testemunhal comprovam, à saciedade, o labor do autor (negado em defesa) com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, não obstante a fraude arquitetada mediante o cadastro de pessoa jurídica. 



    Por tais fundamentos, dou provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a ré, no período de 29.07.2010 a 30.05.2015, e determino o retorno dos autos à Vara de origem para o julgamento dos demais pedidos formulados pelo obreiro, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito, para se evitar a supressão de instância.”



    Extrai-se do julgamento do processo paradigma que o Ministro Roberto Barroso, relator, ao proferir o seu voto, assim consignou:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Cumpre esclarecer que, na ocasião, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da justiça do trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Anoto que o requisito da existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas busca garantir a autoridade das decisões do STF em casos semelhantes, descabendo a potencialização do instituto da reclamação fora dos limites normativos e jurisprudenciais traçados.



     Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas, nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36949 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    Por todo o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente